Tribunal: TJMT
Processo: 0006035-34.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006035-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 047.972.653-10 (APELANTE), WILTON BELO FERREIRA - CPF: 536.040.911-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO –QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU PRESO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INFUNDADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO

–

APELO DESPROVIDO.

Diante do conjunto probatório que se logrou formar nos autos, qual seja, a prisão do apelante na posse da
res furtiva
e a não comprovação do álibi por ele sustentado, não há falar em insuficiência de provas quanto à autoria, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gleison Araújo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 693549), que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º e 4º, inciso II do CP (Id. 61305541).

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu, em síntese, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com fulcro no princípio basilar do
in dubio pro reo
(Id. 61305548).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 61305551).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id. 64080955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 4.6.2019, por volta das 3h30min, na residência localizada na rua Otávio Pitaluga, n. 4.326, bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Gleison Araújo da Cruz
, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma
bicicleta endorphine
5.3, 24 marchas, avaliada em R$ 1.207,89 (mil duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme auto de Avaliação Indireta constante dos autos, de propriedade da vítima Wilton Belo Ferreira.

Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, na data e horário acima delineado, o denunciado, imbuído de
animus furandi
, durante o repouso noturno, se dirigiu até a residência da vítima e após pular o muro, conseguiu ingressar no quintal da casa.

Consta que, nesse momento, a vítima acordou com o barulho e, ao olhar pela janela, avistou o acusado jogando a bicicleta por cima do muro e evadindo-se em seguida de posse da
res furtiva
.

Infere-se que, neste momento, a polícia militar foi acionada e de posse das características do autor do delito, passou a realizar diligências nas imediações, logrando encontrar o acusado ainda com a
res furtiva
,
já próximo à Vila Canaã (613085521, pp. 1-2).

Em razão desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso no art. 155, § § 1º e 4º, II do CP.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante esta Superior Instância, querendo a absolvição do acusado por insuficiência probatória, ao argumento de que não ficou comprovado que ele efetivamente subtraiu a bicicleta.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 61305522, p. 2), termo de apreensão (Id. 61305522, p. 8), boletim de ocorrência (Id. 61305522, pp. 3-5), auto de avaliação (Id. 61305523, p. 7) e termo de depoimento (Id. 61305522, pp. 6-7).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, ao ser interrogado na fase judicial, negou a imputação que lhe fora atribuída, dizendo que, naquela madrugada, estava retornando para a sua residência quando foi abordado por um indivíduo que lhe ofereceu a bicicleta em questão pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e, como estava precisando para trabalhar, deu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de entrada e pediu para ele esperar o resto; passados uns dez minutos, foi abordado pela polícia e informado que o referido objeto era produto de furto e, consequentemente, preso (Id. 61305523, relatório de mídia).

No entanto, na fase judicial, a vítima
Wilton Belo Ferreira
declarou que,

na data dos fatos, estava dormindo, quando escutou os seus cachorros latindo e ouviu um barulho e, ao olhar pela janela visualizou um indivíduo saindo com a bicicleta de seu filho; acionou a polícia militar e, passados uns 20 minutos, a bicicleta foi recuperada.

Disse ainda que a única característica que conseguiu visualizar foi que o individuou era moreno e utilizava uma jaqueta de frio; e o acusado, no momento da prisão, trajava uma roupa semelhante.

Relatou que para adentrar no

imóvel, ele deve ter subido na lixeira do vizinho e pulado o muro de 2 metros (Id. 61305552, relatório de mídia).

Em acréscimo, também foi colhida a declaração do policial militar
Tarlley Alves Pereira dos Santos
,
que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante, o qual afirmou que, na data dos fatos, foram acionados via Ciosp e informados do

furto de uma bicicleta, bem como foram repassadas as

características do indivíduo, e que

em rondas, após o decurso de uns 15 minutos, lograram êxito em localizar o acusado, em posse da bicicleta, na região da Vila Canaã, o qual possuía as mesmas características de roupas, principalmente a jaqueta de frio, no momento em que foi realizada a prisão (relatório de mídia, Id. 61305552 p. 2).

Assim, se as provas são aptas, seguras e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por óbvio, revelam-se

mais que suficientes para amparar a condenação do apelante, tornando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual é reservado apenas para os casos em que haja dúvida diante dos elementos incriminatórios, mormente quando não comprovado o álibi.

No caso, tendo o apelante sido preso na posse da res furtiva, o ônus da prova é invertida conforme farta jurisprudência de nossos
tribunais pátrios que deixo de citá-los porque cediçamente conhecidos.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe proviment
o, mantendo incólume a sentença vergastada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020